Tribunal: TJMT
Processo: 8010025-91.2011.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010025-91.2011.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (REPRESENTANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), GELDA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA CARVALHO - CPF: 514.550.641-49 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8010025-91.2011.8.11.0090 - Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte - MT.

RECORRENTE: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.

RECORRIDO: GELDA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA COMPRA SEM ACRÉSCIMO DE JUROS – NÃO COMPROVADO – FALTA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR AFASTADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva “ad causam” da parte HSBC BANK BRASIL S.A., bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e, ainda determinou a restituição em dobro no importe de
R$ 464,52 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
,
decorrentes da cobrança indevida de juros em parcelamento de compra de materiais para construção.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Da repetição do indébito.

4.
Do não cabimento da penalidade por litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de responsabilidade civil
– Da ausência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da forma de pagamento da compra alegada pela parte reclamante, cuja compra seria parcelada em 6 (seis) vezes sem juros
, todavia, o conjunto probatório formado nos autos não demonstra satisfatoriamente que o referido parcelamento seria sem o acréscimo de juros, pois, o documento (ID.: 5939270) a qual baseia-se o argumento, aponta a forma de pagamento em dinheiro, portanto, não vislumbro verossimilhança com a tese arguida pela parte recorrida, motivo pelo qual, penso que não ficou efetivamente demonstrado a responsabilidade civil da empresa recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos elencados na inicial, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.

Dos danos materiais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil da parte recorrente e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, e, ainda afastar a condenação por litigância de má-fé, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023